Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO - CPF: 237.179.801-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE QUALIFICA A CONTA COMO CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o bloqueio do valor de R$ 1.188,32 (mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) ocorreu em conta poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, porém, ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas no ano de 2020, conforme documento colacionado (ID 75612484-p.123 e ID 75612484-p.135/147), sendo passível de realização de penhora, pois as movimentações são próprias de conta-corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor.

Lado outro, a
jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, que não é o caso dos autos.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000782-71.2019.8.11.0024, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da parte executada, seja porque não restou comprovada que a conta em que incidiu a constrição se trata de conta poupança, seja porque o valor bloqueado não atingiu o limite de 30% do salário auferido.

Em suas razões, o Agravante a impenhorabilidade do salário ante a proteção constitucional prevista no artigo 7, inciso X, e artigo 833, IV, do CPC.

Aduz que seu salário líquido é de, aproximadamente, R$ 4.300,00, utilizado com gastos para sua subsistência, e que o fato de ter saldo no valor de R$ 7.837,86, não é suficiente para que se conclua que tem condições de perder mais de 11% (onze por cento) de seu salário.

Aduz que o valor bloqueado era oriundo de salário e estava em sua Conta Corrente e não em sua conta Poupança.

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna seja provido o recurso e reformada a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76729451).

Contraminuta da parte agravada (ID 79946482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, em 11/06/2019, por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO em face de EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO, aduzindo que o executado é associado da cooperativa exequente, tendo firmado junto a esta, operação de crédito – empréstimo, representado pela Cédula de Crédito Bancário – CCB no 13414-0, valor da operação R$ 5.930,36 (cinco mil novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), emitida em 12/04/2018, a ser liquidada em 24 (vinte e quatro) parcelas, com vencimento da primeira parcela em 16/05/2018 e o vencimento da operação em 16/04/2020, no valor de R$ 371,77 (trezentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos) cada.

Ocorre que o executado efetuou o pagamento integral apenas de 03 (três) parcelas, ao passo que a operação de crédito prevista na CCB será tida como rescindida em caso de qualquer descumprimento previsto na cédula, tornando-se exigível, desde logo, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos.

Assim, afirma que é credora do executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 7.029,90 (sete mil e vinte e nove reais e noventa centavos), atualizado até 18/02/2019, e que, embora tenha envidado esforços com vistas à composição amigável, não logrou qualquer êxito, portanto, busca às vias judiciais para receber o seu crédito.

Devidamente citado, o executado deixou de pagar a dívida, razão pela qual a parte exequente atualizou a dívida (R$ 8.461,91) e pugnou seja deferida a penhora on-line, via BACENJUD em contas bancárias dos executados, de ativos e/ou aplicações financeiras, até a satisfação do crédito exequendo, com base no artigo 835, I, do CPC.

Deferido o pedido e tendo o resultado restado parcialmente frutífero, no valor de R$ 1.188,32 (id. 35968525-origem), o executado compareceu aos autos por meio de Embargos à Penhora, aduzindo que foram constritos valores em sua caderneta de poupança, referentes a salário; alegou a impenhorabilidade e pugnou pelo cancelamento da indisponibilidade dos valores.

Intimada para juntar extratos bancários, a parte executada acostou no processo cópias de extratos da referida conta poupança.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo entendeu que os extratos demonstram a realização de operações (inúmeros saques, além de compras realizadas com cartão de débito), que se revelam incompatíveis com finalidade dessa espécie de investimento, razão pela qual indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da parte executada, seja porque não restou comprovada que a conta em que incidiu a constrição se trata de conta poupança, seja porque o valor bloqueado não atingiu o limite de 30% do salário auferido.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, para desbloquear o montante constrito.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, quando da impugnação a penhora apresentada, o agravante afirmou que a bloqueio havia se dado em sua conta poupança, enquanto em sede recursal, afirma que o valor bloqueado era oriundo de salário e estava em sua Conta Corrente e não em sua conta Poupança, elementos que fragilizam a alegada impenhorabilidade e corroboram para manutenção da decisão agravada.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

No caso, o bloqueio do valor de R$ 1.188,32 (mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) ocorreu em conta poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, porém, ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas no ano de 2020, conforme documento colacionado (ID 75612484-p.123 e ID 75612484-p.135/147), sendo passível de realização de penhora, pois as movimentações são próprias de conta-corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor.

Os extratos bancários colacionados aos autos, a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta, mostram-se incompletos, pois incumbe ao devedor, a fim de ver liberados os valores, demonstrar de forma efetiva a sua origem, assim como a finalidade (se conta corrente, de investimento, de poupança, etc.) das contas em que estão depositados, situação que, em princípio, não foi verificada nos autos.

A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Lado outro, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (TJ-MT, RAI no. 1012587-64.2017.8.11.0000, Relator: Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021